Tribunal: TJDFT
Processo: 0713713-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Direito Tributário. Apelação Cível. Itbi. Base De Cálculo Superior Ao Valor De Mercado. Restituição De Indébito. Taxa Selic. Termo Inicial Dos Juros Moratórios. Incidência A Partir Do Pagamento Indevido. Inaplicabilidade De Modulação Dos Efeitos Em Controle Difuso. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado para declarar a nulidade do lançamento do ITBI, reconhecendo que a base de cálculo do tributo considerou indevidamente valor superior ao da transação imobiliária. A sentença condenou o ente público à restituição do valor recolhido a maior (R$ 11.790,20), com incidência da Taxa Selic desde a data do pagamento. A controvérsia recursal se restringe à definição do termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre o valor a ser devolvido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da incidência dos juros moratórios, via Taxa Selic, na restituição de ITBI pago indevidamente com base de cálculo superior ao valor de mercado do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Taxa Selic é índice que engloba correção monetária e juros de mora, aplicável de forma unificada na restituição de tributos, nos termos do art. 2o, § 4o, da LC/DF 943/2018, sendo inadmissível a aplicação cumulada de outros índices de atualização.
4. A jurisprudência do STF (RE 870.947/SE – Tema 810) reconhece a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 em relação aos débitos tributários e assegura a aplicação dos mesmos índices utilizados pela Fazenda Pública para cobrança dos seus créditos, sem modulação de efeitos.
5. Embora o Conselho Especial do TJDFT tenha atribuído efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade da LC/DF 435/2001, o STJ, no REsp 1.747.790/DF, reafirmou que a modulação de efeitos não é admitida no controle difuso de constitucionalidade exercido por tribunais ordinários, tornando inaplicável a limitação temporal fixada nos embargos de declaração.
6. O STF, ao julgar o Tema 1.062 da repercussão geral, reiterou que os estados e o Distrito Federal podem legislar sobre atualização monetária de seus créditos tributários, desde que respeitados os limites fixados pela União, o que impõe o uso da Taxa Selic quando os índices locais superarem os federais, inclusive em hipóteses anteriores a 14.02.2017.
7. A jurisprudência do TJDFT tem aplicado a Taxa Selic como índice único de correção e juros na repetição de indébito tributário desde a data do pagamento, respeitando os princípios da isonomia e da legalidade, bem como a vedação à utilização de índice superior ao fixado pela União.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput e XXII; 24, I; CTN, art. 167, parágrafo único; LC/DF 435/2001, art. 2o; LC/DF 943/2018, art. 2o, § 4o; Lei 9.430/96, arts. 5o, § 3o, e 61, § 3o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE (Tema 810), rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 03.10.2019, DJe 03.02.2020.
STF, ARE 1.216.078 RG (Tema 1.062), rel. Min. Presidente, Pleno, j. 29.08.2019, DJe 26.09.2019.
STJ, REsp 1.747.790/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 04.11.2019.
STJ, REsp 1.073.846/SP, rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 10.06.2009, DJe 18.12.2009.
TJDFT, AIL 2016.00.2.031555-3, rel. Des. Humberto Ulhôa, Conselho Especial, j. 18.07.2017, DJe 27.07.2017.
TJDFT, APC 0703451-05.2019.8.07.0018, rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 23.10.2019, DJe 06.11.2019.
TJDFT, APC 0709064-64.2023.8.07.0018, rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 04.09.2024, DJe 08.10.2024.
TJDFT, APC 0704106-69.2022.8.07.0018, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 06.12.2023, DJe 13.12.2023.